Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715744-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONDINELLY DE JESUS CABRAL EMBARGADO: GRUPO POPCENTER ADMINISTRACAO DE BENS SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RONDINELLY DE JESUS CABRAL, contra o acórdão de ID 46428509. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46704852. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GRUPO POPCENTER ADMINISTRACAO DE BENS SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 13:24:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador